Tribunal: TJDFT
Processo: 0728910-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO PARTICULAR. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. TESTAMENTO NULO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para manter a Sentença recorrida, notadamente a coleta de diversas amostras de assinatura para realização da perícia grafotécnica e o resultado alcançado, inclusive considerando a doença que acometia o falecido.
4. De outra banda, o reconhecimento de assinatura por semelhança em processo de inspeção superficial cartorial pode ser infirmado pelo estudo profundo em laudo pericial. Há presunção relativa de veracidade que foi devidamente afastada no laudo pericial.
5. Recurso conhecido e não provido.